Tribunal: TJBA
Processo: 0000074-32.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000074-32.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CÉLIA COSTA SANTIAGO

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES, RAFAELA MENEZES COSTA ABOBOREIRA, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFASTADA.
MUNICÍPIO DEIXOU DE COMPROVAR O PAGAMENTO
DE GRATIFICAÇÃO
. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO PERTENCE AO ENTE MUNICIPAL.
IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICATIVA DE INADIMPLEMENTO EM RAZÃO DOS DÉBITOS TEREM SE ORIGINADO EM GESTÃO
ANTERIOR
. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. PRECEDENTE DO TJ/BA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS E LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CABIMENTO.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO S
É
RGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA